Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. EMENDA A INICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUHAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMDA.

1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a caracterização do contrato de abertura de crédito fixo como cédula de crédito bancário e a consequente incidência da Lei 10.931/2004. 1.1 Há previsão estampada no artigo 28 da Lei 10.931/2004, a qual expressamente atribui a natureza de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário, bem assim na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso dos autos, o contrato que dá suporte à demanda executória é expresso e inequívoco quanto à data e os valores de cada prestação, consoante determinado no art. 29, inciso III, da Lei no 10.931/2004, representando obrigação líquida, certa e exigível não sendo necessária a aposição de assinatura de duas testemunhas para fins de execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.